Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000965-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, MARCIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: NEUDIRA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
MAELLY MAGALHAES VENAS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que ao improver o apelo interposto outrora, pelo aqui Embargante, manteve a sentença que o condenou ao restabelecimento do plano de saúde.

II. Questão em discussão:
Se o Acórdão embargado restou omisso, quanto ao cancelamento do contrato pela COELBA, a notificação enviada e recebida no endereço da Autora, e manutenção do plano de beneficiário não internado e sem diagnóstico de doença grave.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo interposto pelo ora Embargante, na medida em que consignou sobre a ausência de prova de que o cancelamento teria ocorrido após transcorrido o prazo negociado para pagamento, que a notificação enviada foi recebida por terceiro estranho à lide, ausente evidências de comunicação pessoal da Beneficiária, a qual, diagnosticada com patologias e comorbidades. Posto que fundamentada, resta atacada sem motivação.

A decisão hostilizada é clara ao registrar sobre o pagamento nos autos, a condição de beneficiária, o diagnóstico vide relatórios médicos, o interesse e necessidade de manutenção do plano e cancelamento antes de findado o prazo negociado entre as partes para pagamento das pendências.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000965-72.2023.8.05.0080
, em que figuram como Embargante o BRADESCO SAUDE S/A e como Embagados NEUDIRA SANTANA SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça